Tribunal: TJPA
Processo: 0009188-68.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009188-68.2019.8.14.0201

APELANTE: LAERCIO DO ROSARIO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0009188-68.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI - BELÉM – PA

APELANTE: LAERCIO DO ROSÁRIO JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ÓBICE INEXISTENTE. ART. 385 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0009188-68.2019.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI - BELÉM – PA

APELANTE: LAERCIO DO ROSÁRIO JÚNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAERCIO DO ROSÁRIO JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci - Belém/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 147,
caput
, da Código Penal c/c art. 5º, III c/c 7º, inciso II e V da Lei nº 11.340/2006.

Consta na denúncia (ID nº 20606347 p. 1-3), em resumo, que, no dia 09/09/2019, o apelante
teria ameaçado expor nas redes sociais fotos e vídeos íntimos da vítima
ADRYELLE MAIA OLIVEIRA
, conforme os
prints
que constam no IPL.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20606374) contra qual a defesa recorreu (ID nº 20606381),
pugnando pela absolvição formulada pelo Ministério Público em respeito ao sistema acusatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 20606389 p. 1-7).

Em manifestação o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº 21188979 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do pedido de Absolvição

A defesa afirmou, em suma, que o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais vincularia a Magistrada, a qual deveria ter absolvido o réu, todavia, razão não lhe assiste, pois segundo o art. 385 do CPPB, ainda que o Órgão Ministerial tenha opinado pela absolvição, o juiz poderá proferir sentença condenatória,
com base no princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIAVILIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA.

I – (...)

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o artigo 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição, não caracterizando ofensa ao sistema acusatório.

IV – (...)

V - A reiteração delitiva do agravante, configurada em razão de duas condenações transitadas em julgado pela prática de delitos contra o patrimônio, é circunstância idônea a justificar a não incidência do princípio da insignificância no tocante ao delito de furto, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 781361 ES 2022/0347300-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

Rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024